Tribunal: TJSP
Processo: 1500087-54.2020.8.26.0397
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de considerável quantidade de entorpecente (01 porção prensada em tijolo de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelo depoimento do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de considerável quantidade de entorpecente (01 porção prensada em tijolo de cocaína sob a forma de crack, com peso aproximado de 1,03 quilogramas), além de dinheiro e um telefone celular – Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas demonstrada (crime praticado no interior de transporte público) – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Natureza e quantidade do entorpecente (1/5) – Confissão judicial. Retorno aos patamares. Súmula no 231 do STJ – Causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas (1/6) – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Exclusão ou redução da pena de multa. Impossibilidade. Previsão legal em abstrato no tipo penal. Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma. Precedentes desta E. Corte – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade da análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Perdimento do dinheiro apreendido em favor da União – Apelo desprovido.